Tribunal: STF
Processo: Rcl 87265
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Complexo Salvatore Ltda. e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Teresina/PI na Ação Trabalhista 0000871-07.2025.5.22.0005, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Os reclamantes afirmam, em síntese, que:



     [...] As reclamantes figuram como demandadas no processo trabalhista em epígrafe, ajuizado por Francisco Carlos da Silva Andrade, no qual se discute a existência de vínculo de emprego ou a natureza jurídica da relação de trabalho mantida sob a forma prestação de serviços de profissional autônomo (barbeiro).



     Ocorre que, em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603/PR), o Ministro Gilmar Mendes determinou expressamente a suspensão nacional de todos os processos que discutam a matéria, até o julgamento final do tema (doc. 1, pp. 3-4).



    Sustentam, ainda, que:



    [...] Mesmo diante da expressa determinação de suspensão nacional emanada da Suprema Corte, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Teresina-PI, bem como o Eminente Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região - em sede de Mandado de Segurança - negou o pedido das reclamantes de sobrestamento do processo, determinando o prosseguimento da instrução processual e designando audiência de instrução, consoante se depreende pela simples leitura dos documentos anexados, afrontando, de forma direta, a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 4).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] Julgamento procedente da Reclamação, reafirmando a autoridade da decisão do STF no Tema 1389, e anulando o ato judicial praticado pelos juízos reclamados (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, os reclamantes apontam violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor:



    Vistos, etc. 



    Por ocasião da audiência realizada em 15/09/2025, a parte reclamada requereu a suspensão do feito em razão do Tema 1389 do STF. 



    Pois bem. O referido tema trata da competência da Justiça do Trabalho em casos de alegada fraude em contratos civis/comerciais, envolvendo a chamada “pejotização”, bem como da distribuição do ônus da prova. Em 14/04/2025, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de processos que versem especificamente sobre tal matéria. 



     No entanto, numa análise preliminar, verifico que a presente demanda não se enquadra na controvérsia definida no Tema 1389, pois não há notícia de contrato de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica ou como autônomo. Ao contrário, o que consta dos autos é a existência de relação verbal com pagamento por comissões, sem registro em CTPS. 



    Assim, INDEFIRO Prossiga-se. Intimem-se. o pedido de suspensão processual (doc. 11, p. 39 – grifei).



    No caso, o Juízo de origem afirmou que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator